Tribunal: TJDFT
Processo: 0036756-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0036756-77.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.021 pelo Colendo STJ, vistas dos autos para ambas as partes, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após as manifestações das partes ou transcorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora